Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019591-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSAO DO ONUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice à inversão do ônus da prova, em ação civil pública que compreende direitos do consumidor, ainda que a demanda tenha sido proposta pelo Ministério Público.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. E OUTRA
, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no
1054128-80.2019.8.11.0041, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
que deferiu a inversão do ônus da prova.

Irresignadas com a decisão proferida, sustentam as Agravantes que, a concessão da tutela de urgência implica em verdadeira antecipação de decisão de mérito.

Asseveram que, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Argumentam que, somente nos casos de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

Contrarrazoes no id. 114339989.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Agravante contra decisão de saneamento do processo, que determinou a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Inicialmente, necessário consignar que, em sede de Agravo de Instrumento, restringe-se o julgador a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, eventuais questões decididas por ocasião da concessão da tutela de urgência, não serão analisadas, uma vez que, o presente instrumento processual não constitui meio adequado para tal finalidade, especialmente se considerado que, fora interposto recurso próprio contra a mencionada decisão.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários ao sobrestamento da decisão agravada.

Vejamos o disposto na Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, por danos causados ao consumidor:

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Nos termos da lei, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, a legislação consumerista preconiza como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Este é o caso dos autos.

Da análise dos pontos controvertidos delimitados pelo Juízo de 1o Grau, bem como da decisão que deferiu a tutela de urgência, evidencia-se a verossimilhança das alegações, uma vez que, existem indícios de falha na prestação de serviços, no que tange ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, realização de benfeitorias e regularização do habite-se do empreendimento.

De mesmo modo, evidencia-se a hipossuficiência dos consumidores com relação à construtora e incorporadora responsável pela edificação do condomínio residencial.

Destarte, conforme disposto no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica; hipótese dos autos, em que inclusive, existe permissivo legal, a autorizar a inversão do ônus da prova.

Registre-se ainda que,
o prestador de serviços, no caso o Agravante, detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos
, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Assim, compete ao prestador de serviços, demonstrar que inexiste falha na prestação e que sua conduta não ofende o Código de Defesa do Consumidor, sob pena de emergir o dever de reparar o dano, incumbindo à este, assumir os riscos da atividade que exerce.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que é possível, em sede de ação civil pública, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quando a ação versar sobre direito do consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

2.1. No caso em tela, a Corte local atestou a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Parquet, a autorizar a alteração da distribuição dos deveres probatórios, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1788959/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8o E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’
(AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Posto isso, não demonstrados pelo Agravante, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve permanecer incólume a decisão objurgada.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Observa-se que a decisão é clara e objetiva ao concluir pela hipossuficiência dos consumidores, já que se discute projeto de abastecimento de água e esgoto em empreendimento disposto pelo Agravante e, no caso, em razão das especificidades que carregam consigo esse serviço, viável que a empresa detenha mais facilidade e reúna documentos capazes de dirimir o litígio em consonância com a verossimilhança.

Outrossim, é importante lembrar que o STJ admite a inversão do ônus da prova nas ações promovidas pelo Ministério Público, pois esse visa atender interesses dos consumidores e, o mecanismo facilita a defesa da coletividade.

(...) Ante o exposto, pelo desprovimento do recurso.”

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao andamento do feito ou a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id. 111239974.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023